Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722073-75.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RECORRIDO: LUCIENE BEZERRA BARBOSA DESPACHO Considerando que a recorrente não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do mandado de ID no 55543709, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 54121381, remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010